Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-54.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta por Claro S.A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do ISS e mantendo a exigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta por Claro S.A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do ISS e mantendo a exigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do município para instituição de taxa de funcionamento.
III. Razões de Decidir.
3. A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, mas não impede a fiscalização municipal sobre uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão.
4. A cobrança da taxa pelo Município de Bragança Paulista é fundamentada no poder de polícia, pelo uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão, não havendo ilegalidade, pois não se refere à fiscalização de atividade de telecomunicações, competência da União, mas sim à licença para funcionamento no território municipal.
5. O Município tem autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo o uso e ocupação do solo, conforme artigos 30, I e VIII, e 145, II, da Constituição Federal.
6. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Dispositivo.
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, mas os municípios podem instituir taxas relacionadas ao uso e ocupação do solo.